Tribunal: TJPA
Processo: 0017637-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017637-94.2019.8.14.0401

APELANTE: ELDON SOARES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a absolvição do réu por atipicidade ou ausência de provas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (iii) examinar a viabilidade de exclusão ou redução da pena de multa em face da alegada condição socioeconômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia, de forma robusta e harmônica, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos firmes dos policiais militares prestados em juízo.

4. A tentativa de desclassificação para o delito de posse para uso pessoal não encontra respaldo nos autos, uma vez que a quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da abordagem, indicam nítida destinação mercantil do entorpecente.

5. A condição de usuário não é suficiente para afastar a configuração do tráfico, tampouco foi comprovada nos autos a finalidade de uso pessoal, sendo inaplicável o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6. Igualmente, a tese de atipicidade material da conduta não prospera, dada a jurisprudência pacífica que reconhece a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de tráfico, por se tratar de delito de perigo abstrato.

7. Quanto à pena de multa, não há previsão legal para sua exclusão em razão de hipossuficiência econômica, podendo a sua exigibilidade ser analisada oportunamente pelo juízo das execuções, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode ter como base os depoimentos de policiais colhidos em juízo, desde que não evidenciada parcialidade. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo indispensável a demonstração do uso exclusivo. 3. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada pela simples alegação de hipossuficiência econômica do réu.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º. CP, art. 59, I e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.671.231/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no RHC 193.183/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, ApCrim 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Eldon Soares Brito apela da sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (ID 11166534).

O apelante pleiteia pela absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas de autoria e materialidade, sustentando que a pequena quantidade de entorpecentes apreendida não teria o condão de caracterizar tráfico de drogas, invocando o princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que os fatos demonstram tratar-se de conduta própria de usuário. Por fim, postula, ainda, a redução ou extinção da pena de multa imposta, considerando a sua hipossuficiência econômica (ID 11166539).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11166545), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12941783).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas robustas e coerentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do delito encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 11166478, pág. 12) e Laudo Toxicológico Definitivo que confirmou que os “48 (quarenta e oito) pequenos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel alumínio” apreendidos com o apelante continham 36,2g da substância popularmente vulgarmente conhecida como maconha (ID 11166490).

A
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares, conforme consignado na sentença condenatória:

No que diz respeito à autoria delitiva, dúvidas não existem de que o acusado ELDON SOARES BRITO cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado na exordial acusatória, uma vez que as testemunhas de acusação narram detalhadamente como se deu a dinâmica delitiva, bem como relataram satisfatoriamente as circunstâncias nas quais o entorpecente foi encontrado e o réu preso, conforme se demonstrará a seguir:

Perante este juízo, a testemunha
PM MARCELO DANIEL RAIOL DE SOUZA
, um dos policiais que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do denunciado, ao ser indagado sobre o que recorda do episódio, declarou que teria chegado até a polícia uma denúncia dizendo que um cidadão estaria comercializando entorpecentes, foram ao local informado e lá chegando, o suspeito teria tentado fugir, porém sem êxito, tendo sido realizada a abordagem e encontrado o entorpecente. Ademais, o denunciado teria relatado que havia mais uma quantidade de entorpecente no seu freezer, a qual foi encontrado e apreendido, sendo ele preso em flagrante delito e a droga apreendida, encaminhados à seccional para os procedimentos de praxes.

Prosseguiu aduzindo, a testemunha acima mencionada, que foram feitas duas apreensões: uma em busca pessoal e outra na residência do Réu. Por fim, relatou que é normal esse tipo de apreensão na atividade da Polícia Militar, bem como que após a apreensão teriam ido direto à delegacia.

Quando questionado pela Defesa técnica, afirmou que os policiais chegaram a revistar a casa do denunciado, que teria entrado junto com a PM no local. Por fim, afirma que quando os policiais entraram na casa, o denunciado já tinha sido detido.

Corroborando o depoimento acima mencionado, a testemunha
PM PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS
, também em juízo, afirmou se recordar do episódio. Em suas palavras, estava de serviço pela parte do dia, comandando a viatura, quando receberam uma denúncia via WhatsApp de que estaria ocorrendo um tráfico todos os dias em um determinado o endereço e, nessa mensagem, havia as características e o nome do indivíduo: pessoa morena e braço totalmente tatuado; de modo que foram, então, averiguar a veracidade do que foi relatado.

Ao chegarem ao endereço, adentraram a vila e notaram um homem que condizia com as características mencionadas na denúncia anônima, o qual, ao ver a guarnição entrando, tentou empreender fuga, mas como a vila não tinha saída, não logrou êxito e foi realizada a sua detenção. Continua afirmando que fizeram busca pessoal, ocasião em que encontraram droga e dinheiro. Começaram a “entrevistá-lo”, perguntando sobre a droga e o dinheiro e se havia mais droga com ele, momento em que ele teria informado que tinha mais entorpecentes dentro de sua casa e apontou especificamente para o freezer. Foi então que recolheram o material apreendido, pegaram o RG dele e o conduziram até a seccional do bairro da Pedreira.

Ademais, a testemunha esclarece que o denunciado estaria em frente à sua casa e o número pelo qual foi recebida a denúncia se trata de linha particular do Policial, por meio do qual um informante teria repassado as informações. Além disso, o PM esclareceu ainda não ter juntado comprovação da denúncia nos autos, porque o próprio informante pediu sigilo. Prosseguindo, a testemunha alegou que o denunciado admitiu que o entorpecente seria destinado à venda e que não conhecia o acusado e essa teria sido a primeira vez que teria visto ele.

Outrossim, afirma a testemunha que o dinheiro estava trocado e que a droga encontrada dentro da casa era a mesma que estava em posse do Réu, qual seja, a conhecida vulgarmente como maconha. (ID 11166532 - Pág. 3).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que os policiais militares tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Destarte, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga, sobretudo à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida consigo.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Seguindo essa linha de intelecção, não há condições de acolher o pleito absolutório fundado no princípio da insignificância.

Nesse particular, incide o entendimento jurisprudencial do STJ “de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida” (STJ,
AgRg no RHC 193183/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024)

Por derradeiro, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020)

Ademais, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
Apcrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025